Tribunal: STF
Processo: ARE 1571962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA – TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS – LEGITIMIDADE DA LOCADORA PARA FIGURAR COMO DEVEDORA DO TRIBUTO – SOLIDARIEDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL – OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI 18.277/2014 – INTELIGÊNCIA DO TEMA N.º 1118 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que se refere à exigibilidade do tributo da empresa locadora, é de se ressaltar que enquanto não satisfeita a obrigação acessória de comunicação ao Detran acerca da transferência de propriedade do veículo incidirá a responsabilidade solidária conforme previsão constante do artigo 6º, da Lei n.º 14.260/2003, in verbis:



      “Art. 6º São responsáveis pelo pagamento do IPVA devido: 



    I - solidariamente: (...) 



    g) o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar a venda ao DETRAN/PR no prazo de trinta dias contados do evento, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o conhecimento dessa pela autoridade responsável; (Alínea acrescentada pela Lei Nº 18277 DE 04/11/2014).



      Parágrafo Único - O tributo pode ser exigido do contribuinte ou do responsável, indistintamente, ficando este último sub-rogado nos direitos e obrigações do contribuinte, estendendo-se sua responsabilidade à punibilidade por infração tributária.”



    Portanto, por expressa disposição de lei estadual vigente à época do lançamento, denota-se que a alienante deveria promover a competente baixa perante o Detran para se exonerar, senão continuaria obrigada solidariamente ao adimplemento dos tributos devidos, ou seja, no caso concreto a locadora é solidariamente obrigada ao pagamento do tributo enquanto não comunicado ao Detran a alienação dos veículos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente